Tribunal: TJDFT
Processo: 0742857-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742857-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MATSUDA NAGEL AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO TALENTO CENTRO EXECUTIVO D E S P A C H O Vistos, etc. No pedido do presente recurso há menção à concessão de efeito suspensivo. Contudo, compulsando detidamente os autos, inclusive sob o prisma do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que não há demonstração pormenorizada e casuística da presença dos requisitos autorizadores da tal medida no particular. Diante desse descortino, DETERMINO, DE PRONTO, A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator